Tribunal: TJES
Processo: 5001253-57.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-57.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANNE DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EFEITOS REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.1. O adicional de insalubridade, quando pago com habitualidade, possui natureza salarial e integra a remuneração do servidor público durante o período de exposição às condições insalubres. 2. São devidos os reflexos do adicional de insalubridade sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor. 3. A vedação normativa municipal quanto aos efeitos reflexos do adicional de insalubridade não prevalece diante da natureza salarial constitucionalmente reconhecida da verba. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por DAYANNE DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, na qual narra a parte autora, em síntese, que exerce a função de enfermeira da UPA junto à municipalidade e que a base de cálculo utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade encontra-se em desconformidade com o previsto no Estatuto dos Servidores, mais precisamente em seu art. 90, §4º, da LC nº 53/97.

A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos insertos na peça vestibular, determinando que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha efetuado o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, promova o pagamento da diferença, considerando-se a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, §4º, da LC nº 53/1997, conforme o princípio "tempus regit actum", a partir de junho/2021. Determinou, ainda, que os valores supramencionados sejam apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá ser observado, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 6119281), sustentando que a sentença merece reforma, visto que indeferiu o pedido de pagamento de diferenças financeiras relativas ao adicional de insalubridade no período de 2017 a junho/2021, bem como requereu a concessão de reflexos no pagamento de décimo terceiro salário, salário de férias e terço constitucional. Assim, postula seja determinado ao município recorrido que efetue o pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional considerando-se a remuneração integral recebida, especialmente os valores correspondentes à diferença do pagamento da insalubridade (nos períodos de 2017 a junho/2021 e julho/2021 a maio/2022), devendo a Administração pagar a indenização calculada na forma da inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 6119484, ocasião em que o requerido pugnou pelo não provimento do recurso, bem como pelo reconhecimento da nulidade da parte ultra petita e o decotamento.

No ID 6963054, proferi despacho intimando as partes para que se manifestassem sobre eventual nulidade da sentença ante a vedação de prolação de sentença condicional, ex vi:
"Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão"
(REsp n. 1.670.267/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022).

O prazo transcorreu in albis.

Posteriormente, de forma errônea, o despacho foi disponibilizado novamente no local do acórdão, motivo pelo qual torno sem efeito o ID 7809476.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento do recurso inominado.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Preliminarmente, defiro à recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que verossímil sua alegação.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao exame meritório, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar a possibilidade de condenação da municipalidade ao pagamento de efeitos reflexos do adicional de insalubridade (décimo terceiro salário, férias e terço constitucional).

A autora/recorrente alega na inicial que é servidora pública do Município de Marataízes e que recebe adicional de insalubridade, o qual sempre foi calculado com base no salário-mínimo, o que foi equivocadamente procedido, uma vez que entende que a base de cálculo deve ser o salário do servidor, bem como deveriam ser pagos os efeitos reflexos decorrentes do adicional.

Outrossim, sustenta a ilegalidade do §1º do art. 3º do Decreto Municipal nº 2.805/2021 e pugna que o Município de Marataízes adote como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor do menor vencimento inicial da categoria de oficial de obras públicas.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente o pedido para que o requerido proceda ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, considerando-se a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, §4º, da LC nº 53/1997, conforme o princípio "tempus regit actum", no período compreendido entre julho/2021 até maio/2022, inadmitindo os efeitos reflexos da verba.

Pois bem.

Não se desconhece o fato de que o art. 14 do Decreto nº 2.805/2021 dispõe que o adicional de insalubridade não será computado para efeito de quaisquer outras vantagens. Entretanto, embora o adicional de insalubridade só perdure enquanto o servidor estiver atuando em condições reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, terço de férias e décimo terceiro salário, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assim consagrou:

"[...] O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

Ademais, no mesmo sentido posiciona-se o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado ao reconhecer os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial (RNAC 6110077812, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016).

Igualmente, seguem as manifestações dos tribunais pátrios sobre o tema:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Adicional de insalubridade. Servidores do município de Vilhena. Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade. Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário. Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF. 3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário. Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023).

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Pretensão ao recebimento de mais 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade, totalizando assim a porcentagem máxima de 40% (quarenta por cento) – Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante MUN. DE IRAPUÃ a proceder com a inclusão do valor relativo ao adicional de insalubridade de grau máximo, calculado sobre os vencimentos do cargo efetivo da apelada REGIANE, com os reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras, durante todo o período da pandemia COVID-19 e até quando esta perdurar, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal– Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Aplicação da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992, que regulamenta a concessão de "Adicional de Insalubridade" aos servidores públicos do Município de Irapuã – Laudo pericial que concluiu pela existência da condição de insalubridade nas atividades laborativas desenvolvidas pela apelada REGIANE em grau máximo durante a pandemia COVID-19 – Laudo pericial que possui natureza declaratória e não constitutiva – Adicional devido a partir do exercício da atividade insalubre – Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – REFLEXOS – Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras cabíveis, uma vez que se referem a "remuneração" do servidor municipal, definida pelo art. 41 da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, que fixou a taxa Selic para a correção monetária e juros de mora de valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública – Novo regramento que deve ser aplicado a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida para determinar a aplicação da EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, a partir de sua vigência, para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 5%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da condenação (R$ 19.000,00, em 31/05/2.021), em desfavor do apelante MUN. DE IRAPUÃ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO - OPERÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DO LOCAL DE TRABALHO - VANTAGEM DEVIDA - CABIMENTO DE REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei municipal complementar n. 003/2002, a qual regulamenta a concessão da vantagem aos servidores do Município de João Pinheiro. 2. Uma vez comprovado nos autos, através de avaliação pericial, que o servidor trabalha em local insalubre, com a definição do grau de insalubridade, o seu direito deve ser reconhecido. 3. São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10363120047289001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020).

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz jus à percepção do adicional de insalubridade (o recorrido não recorreu da sentença), diante da natureza salarial da verba, a incidência desta nos reflexos constitucionais é devida, do que divirjo do magistrado sentenciante.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do egrégio TJES em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo, destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado nº 5002413-83.2023.8.08.0069, de relatoria do Dr. Thaita Campos Trevizan, julgado em 21/06/2024 e (2) Recurso Inominado nº 5001121-63.2023.8.08.0069, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares, julgado em 19/04/2024 na 5ª Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, tão somente para determinar que o adicional de insalubridade seja acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em face do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)